Tribunal: STF
Processo: HC 234621
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA, DE ESTELIONATO (POR DUAS VEZES) E DE DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA (POR DUAS VEZES). ARTIGOS 168, CAPUT, 171, CAPUT, E 171, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus nº 803.151, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ESTELIONATO. DOSIMETRIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. REDUÇÃO DE 1/3. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÃNCIAS DESABONADORAS. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. No que tange à redução da pena pelo art. 16 do CP, o Tribunal a quo, considerando que o réu restituiu os valores obtidos fraudulentamente à vítima em três parcelas, mas apenas após muita insistência, ou seja, o ofendido teve dificuldade de ver de volta a quantia entregue, não se revela desproporcional ou imotivada a limitação do reduto a 1/3. 



    2. Ao contrário do alegado pela defesa, o parcelamento do valor não foi a única justificativa para a adoção de patamar de redução inferior ao máximo legal, tendo sido sopesada a dificuldade enfrentada pela vítima na tentativa de rever tal importância. Ademais, maiores incursões sobre o tema, com efeito, demandariam revolvimento fático-probatório, o que não coaduna com a via da impetração. 



    3. Para fins do art. 59 do CP, a conduta social corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental. No caso, considerando que, segundo testemunhas, o réu era procurado, de forma constante, no prédio onde residia, pois vivia a praticar golpes diversos, deve ser mantida a valoração negativa dessa vetorial. 



    4. O modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo, pois as circunstâncias do crime evidenciam que o réu tem especial desenvoltura para a prática delitiva, eis que, após receber da vítima a primeira quantia (R$ 7.000,00), conseguiu convencê-la a fazer mais quatro pagamentos, totalizando o prejuízo de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), antes que ela percebesse o golpe, o que permite a exasperação da basilar nos termos do reconhecido na sentença. 



    5. O julgador não está adstrito ao nomem iuris atribuído à circunstância judicial, bastando que ele não se afaste do contexto fático e decline motivação concreta para a sua valoração negativa, como o evidenciado no caso ora em apreço. 



    6. Caso tenha sido estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Estatuto Repressor, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pela quantidade de reprimenda imposta ao réu. 



    7. Agravo desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 168, caput, 171, caput, e 171, § 2º, I, do Código Penal.



    Interposto recurso de apelação pela defesa, o Tribunal de origem deu-lhe parcial provimento “para reformar a sentença apenas no tocante à pena fixada pelo crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal) praticado contra a vítima José Roberto de Souza, sendo reduzida de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, para 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantendo-se o édito condenatório em todos os seus demais termos”.



    Inconformada,, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que se manifestou nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente habeas corpus, no qual defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente à pena de “07 [sete] anos e 09 [nove] meses” e na fixação do regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.



    Pondera, quanto “ao regime prisional [que], não se apontou quaisquer “particularidades do caso” (HC 145.000, AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes) para imposição de regime mais rigoroso do que comporta a pena, considerando, ainda, que a sentença, obrigatoriamente, deveria impor o fechado, todavia, o Tribunal de Apelação, ao reduzir a reprimenda, deveria bem fundamentar a manutenção do regime”. Argumenta que “o regime prisional pode ser mais rigoroso do que comportaria a pena aplicada, mas somente “considerando a moldura fática do caso concreto” ((RHC 138.936-RJ, Min. Edson Fachin)”. Considera ausente “fundamentação idônea para negativar aqueles vetores e que o regime prisional fechado foi imposto em ofensa ao princípio da individualização da pena ”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Isto posto, requer a V.Exa.: 



    a) A concessão liminar para, no mínimo, suspender a execução da reprimenda no regime prisional fechado enquanto não julgado o mérito deste writ; 



    b) Como os temas já são pacificados neste STF, há a possibilidade de concessão monocrática da ordem mandamental, o que fica requerido, ou que seja concedida a ordem pela Colenda Turma, procedendo à nova dosimetria, reduzindo a pena-base e modificando o regime para o semiaberto.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Quanto à fixação das básicas, foram adotados os mesmos fundamentos para os delitos quanto à conduta social, o que permite o exame em conjunto dos fundamentos declinados no acórdão ora hostilizado. Com efeito, para fins do art. 59 do CP, a conduta social ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental. No caso, considerando que, segundo testemunhas, o réu era procurado, de forma constante, no prédio onde residia, pois vivia a praticar golpes diversos, deve ser mantida a valoração negativa dessa vetorial.



    [...]



    Em relação à vítima Silvio, a pena-base ainda foi exasperada pelas circunstâncias do crime, sem que se possa falar em carência de motivação para tanto. Isso porque o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo, pois as circunstâncias do crime revelam que o réu tem especial desenvoltura para a prática delitiva, eis que, após receber da vítima a primeira quantia (R$ 7.000,00), conseguiu convencê-la a fazer mais quatro pagamentos, totalizando o prejuízo de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), antes que ela percebesse o golpe, o que permite a exasperação da basilar nos termos do reconhecido na sentença.



    [...]



    Esclareço, por oportuno, que o julgador não está adstrito ao nomem iuris atribuído à circunstância judicial, bastando que ele não se afaste do contexto fático e decline motivação concreta para a sua valoração negativa, como o evidenciado no caso ora em apreço. 



    Por fim, caso tenha sido estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Estatuto Repressor, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu.



    [...]



    No caso, a pena total foi reduzida a patamar inferior a 8 anos de reclusão no julgamento do apelo defensivo, pelo concurso material, contudo, deve ser mantido o meio prisional fechado, considerando a presença de vetoriais desabonadoras, o que, de per si, justifica a adoção de meio prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de pena, nos termos dos arts. 33 e 68 do CP, sendo descabido falar em violação da Súmula 719/STJ.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo.”



     



    Deveras, como se depreende da fundamentação da decisão do Tribunal a quo, a dosimetria da pena foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. 



    Com efeito, consigno que o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013). Nesse sentido, o seguinte julgado:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. da minha relatoria; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “Se instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido” (HC 136.177-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017) 



    Ademais, há que se reconhecer que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido o HC nº 132.475, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha&apos;. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.



    Assim, de acordo com o Tribunal a quo, no tocante “à fixação das básicas, foram adotados os mesmos fundamentos para os delitos quanto à conduta social, o que permite o exame em conjunto dos fundamentos declinados no acórdão ora hostilizado. Com efeito, para fins do art. 59 do CP, a conduta social ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental. No caso, considerando que, segundo testemunhas, o réu era procurado, de forma constante, no prédio onde residia, pois vivia a praticar golpes diversos, deve ser mantida a valoração negativa dessa vetorial.” Ainda, a Corte Superior assentou que, em “relação à vítima Silvio, a pena-base ainda foi exasperada pelas circunstâncias do crime, sem que se possa falar em carência de motivação para tanto. Isso porque o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo, pois as circunstâncias do crime revelam que o réu tem especial desenvoltura para a prática delitiva, eis que, após receber da vítima a primeira quantia (R$ 7.000,00), conseguiu convencê-la a fazer mais quatro pagamentos, totalizando o prejuízo de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), antes que ela percebesse o golpe, o que permite a exasperação da basilar nos termos do reconhecido na sentença.



    Nesse diapasão, cumpre ressaltar que esta Corte sufraga o entendimento de que o habeas corpus é a via inadequada para um juízo de ponderação sobre a suficiência das circunstâncias judiciais valoradas pelas instâncias antecedentes para majorar a pena-base. Nessa linha, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que o quantum de pena-base fixado (3 anos de reclusão) ao crime em questão, num intervalo de 2 a 8 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço. II – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente”. (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 219.891-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/10/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RESULTADO DOSIMETRÍCO PROPORCIONAL. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é sentido de que, para acolher a tese de absolvição, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 5. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, é a ponderação das circunstâncias elementares do tipo de forma simultânea à dosagem da pena-base que configura ofensa ao princípio do non bis in idem . Precedentes. 6. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 218.217-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/09/2022)



    Noutro giro, quanto ao que se alega a respeito do regime inicial de cumprimento de pena, o Tribunal a quo asseverou que “a pena total foi reduzida a patamar inferior a 8 anos de reclusão no julgamento do apelo defensivo, pelo concurso material, contudo, deve ser mantido o meio prisional fechado, considerando a presença de vetoriais desabonadoras, o que, de per si, justifica a adoção de meio prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de pena, nos termos dos arts. 33 e 68 do CP, sendo descabido falar em violação da Súmula 719/STJ.”



    Nesta senda, convém assinalar a orientação sufraga no âmbito do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser idônea a fixação de regime inicial mais gravoso à luz das particularidades do caso concreto, máxime diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Nessa linha:



    Agravo regimental em habeas corpus. Crime de estelionato, na forma do art. 71 do CP. Exasperação da pena-base e fixação do regime semiaberto. Ausência de ilegalidade. Pena de 1 ano e 7 meses. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime). Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 229.794- AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 09/10/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores quanto à inexistência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da alegada continuidade delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pela instância anterior, considerada a circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. Precedentes. 4. As instâncias anteriores negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte na existência de circunstância judicial desfavorável, não sendo recomendável a substituição nos termos do art. 44 do Código Penal. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 216.728-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/08/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. A existência de circunstância judicial desfavorável ao paciente (culpabilidade), que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 214.118-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/05/2022)



    É certo, também, que o Superior Tribunal de Justiça atuou em conformidade com a orientação sufragada no âmbito desta Corte no sentido de ser admitida a fixação de regime mais gravoso mediante fundamentação idônea. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREEENDIDAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO DE CRITÉRIOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 197.370-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/3/2021)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME SEMIABERTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. Mostra-se inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição, por falta de provas, do delito de tráfico de drogas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Presente motivação idônea, justificam-se a fixação do regime inicial semiaberto e o afastamento tanto da substituição da pena aplicada por restritiva de direitos como da suspensão condicional da pena. 3. Agravo interno desprovido. (HC 207.158-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 24/3/2022)



    Dessa forma, verifico que a Corte a quo não olvidou do enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o qual assim dispõe:



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2016)



    Por fim, ressalto que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente